Tribunal: TJSP
Processo: 2203477-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. Ação de inexigibilidade do débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. 1. Tutela de urgência deferida para suspender as cobranças relativas a empréstimos contestados pelo correntista. Cabimento. Movimentação anômala na conta, que permite conferir verossimilhança às alegações da autora. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. 2. Multa fixada para o caso

Ementa:
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. Ação de inexigibilidade do débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. 1. Tutela de urgência deferida para suspender as cobranças relativas a empréstimos contestados pelo correntista. Cabimento. Movimentação anômala na conta, que permite conferir verossimilhança às alegações da autora. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. 2. Multa fixada para o caso de descumprimento. Cabimento (arts. 536, § 1o, e 537, do CPC). Valor e a periodicidade adequados, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203477-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MARIA AMÁLIA GOUVEA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2203477-18.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - LF - Voto no 45.340
Voto no 45.340
Agravo de Instrumento n.o 2203477-18.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista - 2a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Maria Amália Gouvea Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Frederico Lopes Azevedo
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. Ação de inexigibilidade do débito cumulada com
reparação por danos materiais e morais. 1. Tutela de urgência deferida para
suspender as cobranças relativas a empréstimos contestados pelo correntista.
Cabimento. Movimentação anômala na conta, que permite conferir
verossimilhança às alegações da autora. Presença dos requisitos do art. 300, do
CPC. 2. Multa fixada para o caso de descumprimento. Cabimento (arts. 536, § 1o, e
537, do CPC). Valor e a periodicidade adequados, atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 42/44
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por
danos materiais e morais, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o
banco requerido cesse, imediatamente, os descontos automáticos do empréstimo sob
operação no 012209, até decisão final a ser proferida nos autos. Para o caso de
descumprimento da obrigação, fixou dia multa no valor de R$ 500,00, limitados a R$
30.000,00.
Recorre o requerido aduzindo que não se encontram presentes os
requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, principalmente a
verossimilhança das alegações. Sustenta que a multa fixada não assegura o
cumprimento da ordem judicial e deve ser limitada em patamar razoável a fim de evitar
o enriquecimento sem causa. Assevera que a prévia intimação pessoal é condição
necessária para a incidência da multa. Pretende o provimento do recurso, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2203477-18.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - LF - Voto no 45.340
indeferir o pedido de tutela de urgência, bem como declarar inaplicável a multa de R$
500,00 por dia de descumprimento da obrigação.
Recurso preparado (fls. 40/41). Denegado o efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 96).
Contraminuta apresentada às fls. 99/109.
É o relatório.
Consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela
antecipada de urgência poderá ser deferida quando houver “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
E, ao contrário do quanto sustentando pelo banco, em suas razões
recursais, entendo que a parte agravada comprovou de forma satisfatória a
verossimilhança de suas alegações.
Segundo narrativa da autora sobre os acontecimentos, no dia 21/05/2020,
ela recebeu uma ligação telefônica em seu celular, do número “4004-001”, ou seja,
mesmo número constante no verso do seu cartão bancário (fls. 27 dos autos principais).
Assim, pensando conversar com a Central de Atendimento do Banco do
Brasil, a autora conta que a atendente afirmou ter sido identificado um acesso irregular
na sua conta corrente, de modo que precisaria confirmar as últimas movimentações
bancárias. Foram mencionadas diversas movimentações que a autora tinha, de fato,
realizado, sendo que uma delas não foi reconhecida, o que suscitou a oportunidade para
a suposta atendente orientar a autora a se dirigir até um caixa eletrônico da sua agência,
para excluir o número de seu celular do cadastro do cartão.
A autora, então, afirma que se dirigiu até um caixa eletrônico e, agora por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2203477-18.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - LF - Voto no 45.340
meio de mensagens via aplicativo Whatsapp, seguiu as orientações de suposto atendente
do banco réu, realizando o procedimento que imaginou servir para a troca de cadastro
(fls. 26 dos autos principais).
No dia seguinte, um funcionário do banco réu entrou em contato com a
autora, avisando que, no período da noite anterior, foram realizadas movimentações de
alto valor em sua conta, sendo elas: 1. operação de empréstimo no 012209, valor R$
30.188,00; 2. pagamento de boleto, valor R$ 42.000,00; 3. operação de empréstimo no
012529, valor R$ 9.211,00; 4. operação 052201 (TED), no valor de R$ 14.945,82.
Os extratos bancários acostados a fls. 29 dos autos principais comprovam
essa anômala e intensa movimentação na conta bancária da autora, e a foto da tela do
celular (fls. 28) demonstra que as operações supramencionadas foram realizadas
seguidamente e durante a noite.
Tais fatos, somados à imediata reação da autora junto ao banco e à
Delegacia de Polícia, para lavratura do boletim de ocorrência (fls. 24/26 dos autos
principais) permitem conferir, em juízo de cognição sumária, verossimilhança às
alegações da autora, para autorizar a suspensão dos descontos automáticos, de forma
provisória.
Ademais, também se vislumbra perigo na demora, como requisito para
antecipação da tutela, porquanto é evidente o risco de dano decorrente da manutenção
desses descontos, em conta salário da agravada, relativo ao empréstimo de R$
30.000,00.
Cumpre salientar que a medida deferida não é irreversível e pode ser
revista a qualquer tempo, diante de outras evidências capazes de desmerecer a versão
inicial.
Quanto à multa imposta para o caso de descumprimento, não se vê razão
para revogá-la, pois está de acordo com o caput do artigo 536 do CPC, em se tratando
de medida que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2203477-18.2020.8.26.0000 - Bragança Paulista - LF - Voto no 45.340
cumpre ao Juiz, “determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”. E, dentre as
medidas possíveis, está a “imposição de multa” (art. 536, § 1o, CPC).
E essa multa para viabilizar a tutela da obrigação de fazer ou não fazer,
“independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (CPC, art.
537, caput).
Não se pode perder de vista que a multa em questão não tem caráter
compensatório ou indenizatório, e sim, apenas natureza jurídica repousada no caráter
intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a
abstenção) pretendido pela parte autora e determinado pelo Juiz.
Ou seja, a aplicação da multa depende apenas do próprio banco em
respeitar a decisão, ou não. E dificilmente o agravante terá qualquer impasse em
cumprir o quanto determinado, até porque ressaltou, no bojo do recurso, que a cobrança
já foi suspensa, a fim de atender a determinação judicial (fls. 08).
Com relação ao valor da astreinte, forçoso concluir que aquele fixado (R$
500,00) se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, ao menos por ora, nesta sede de cognição não exauriente,
mostra-se recomendável a manutenção da decisão recorrida nos exatos termos em que
lançada, uma vez que o banco agravante não trouxe elementos capazes de contrapor,
desde logo, as evidências trazidas à baila.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator